Tribunal: STF
Processo: EP 92
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de execução penal autuada em face de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, em razão de ação penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 18/11/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão do réu MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS em regime inicial fechado (eDoc. 72).



    Em 10/12/2024, a Defesa do réu MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS informou que “conforme consta na legislação o preso deve cumprir a pena em local próximo a sua família”, bem como salientou que “nossa legislação prevê que a competência da Execução é do juízo do local onde se cumpre a pena” (eDoc. 79, fl. 2).



    Ao final, requereu que “seja a presente Execução Penal encaminhada para a Vara de Execuções Penais da comarca de Divinópolis/MG” (eDoc. 79, fl. 2).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que “os documentos juntados aos autos confirmam, assim, que a execução da pena está ocorrendo em obediência à norma constitucional e com o auxílio do juízo especializado de Divinópolis/MG”, bem como salientou que “também inexiste pleito referente ao local de cumprimento de pena, uma vez que a própria defesa reconhece que o executado está preso em presídio localizado no município de sua residência” (eDoc. 83, fl. 3).



    Por fim, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa de encaminhamento da presente execução penal ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Divinópolis/MG” (eDoc. 83, fl. 4). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 102, I, ‘m’, da Constituição Federal, compete a esta SUPREMA CORTE, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe a execução da sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais, entendimento também consignado no art. 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (“Os atos de execução e de cumprimento das decisões e acórdãos transitados em julgado serão requisitados diretamente ao Ministro que funcionou como relator do processo na fase de conhecimento, observado o disposto nos arts. 38, IV, e 75 do Regimento Interno”). 



    O art. 65 da Lei de Execuções Penais, a seu turno, dispõe que “a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”.



    No caso específico, o acórdão condenatório do réu MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS foi proferido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos da Ação Penal 1.191/DF (eDoc. 57), não havendo dúvida, portanto, acerca da competência da SUPREMA CORTE para a realização de todos os atos relacionados à execução das penas privativas de liberdade e de multa, conforme jurisprudência do TRIBUNAL: Pet 986 QO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno, DJe de 3/3/1995; EP 29 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/8/2022, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. ALEGADA ESTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO IMPLEMENTADO NO ÂMBITO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES DA COMARCA DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS ADOTADOS NO CÁLCULO DIVERGENTES DAQUELES FIXADOS NOS ACÓRDÃOS CONDENATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA EXECUTAR OS PRÓPRIOS JULGADOS. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. ATO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA DE SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Os acórdãos condenatórios objeto dessa execução unificada de penas privativas de liberdade e de multa emanam deste Supremo Tribunal Federal, a quem compete executar os seus próprios julgados nas causas de competência originária, nos termos previstos na Constituição Federal.



    2. Mesmo sob a perspectiva infraconstitucional, notadamente sob a óptica de normas de organização judiciária e no contexto de autogestão da Corte, o art. 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com redação dada pela Emenda Regimental n. 41/2010, que, constitui norma primária, atribui ao Relator a competência para a condução da execução penal de acórdão oriundo do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em se tratando de acórdão condenatório exarado no âmbito da competência originária, as normas constitucionais, legais e regimentais atribuem ao Supremo Tribunal Federal a condução da execução penal, ressalvada a faculdade de, por razões de conveniência, implementar-se delegação de certos atos.



    4. No caso concreto, em nenhum momento se delegou competência para declarar a extinção da pena de multa ao juízo de primeiro grau, o que se propiciou foi tão somente o recolhimento do valor naquela instância jurisdicional.



    5. Não fosse isso, a delegação de atos, assim como assentado pelo Tribunal Pleno na AP 470/DF, não importa deslocamento de competência, de modo que, sempre que se afigurar necessário ou conveniente, revela-se admissível que esta Suprema Corte examine questões e incidentes mesmo se advindos na etapa executiva.



    (omissis)



    (EP 29 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2022)



    Dessa forma, quaisquer requerimentos relacionados à execução da pena deverão ser remetidos aos autos desta EP 92 perante a SUPREMA CORTE, para regular análise.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente